Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-13.2017.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-13.2017.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAGMAR ABREU JOSE DOS PRAZERES

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA, CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CORIBE. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE SER INDENIZADA PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS ADVINDOS DE QUEDA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSAVILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000196-13.2017.8.05.0068
, em que figuram como apelante
DAGMAR ABREU JOSE DOS PRAZERES
e apelado
MUNICÍPIO DE CORIBE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator